Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-27.2024.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010206-27.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIOLA PORTO DE OLIVEIRA CAETANO - CPF: 550.303.941-68 (RECORRIDO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MARLENE DA SILVA GONÇALVES - CPF: 978.198.751-00 (RECORRIDO), NOEMIA SOUZA DA SILVA - CPF: 617.130.401-82 (RECORRIDO), LUZINETE CAMARCO DE ALENCAR SILVA - CPF: 495.772.391-53 (RECORRIDO), JOIRCE ROSA DE ARRUDA - CPF: 617.068.501-82 (RECORRIDO), ZAIDA ALVES GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 935.692.381-72 (RECORRIDO), GRACIELLY DA SILVA FRANCISCO MARCONDES - CPF: 727.319.661-49 (RECORRIDO), MARIA DE SOUSA MEDRADO - CPF: 318.663.951-49 (RECORRIDO), SALETE MARIA OLIVEIRA - CPF: 705.065.581-34 (RECORRIDO), GLAUBER DOMINGOS DA SILVA - CPF: 717.502.581-53 (RECORRIDO), DALVA MATOS PERES - CPF: 240.529.301-34 (RECORRIDO), MARIA NONATO DA GUARDA - CPF: 487.822.701-04 (RECORRIDO), BERCHOLINA VIEIRA DA COSTA MIGUEL - CPF: 972.605.681-00 (RECORRIDO), ELISMAR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 883.863.331-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO PANDÊMICO – COVID-19 – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E LAUDO TÉCNICO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF – RESPEITO AO TEMA 315 DO STF – SEGURANÇA JURÍDICA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal específica e comprovação por laudo técnico, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A decretação de estado de emergência em razão da pandemia da COVID-19, por si só, não legitima a concessão automática de vantagem pecuniária sem respaldo legislativo ou sem perícia técnica adequada.

Aplicação dos princípios da legalidade estrita e da especialidade, assegurando a observância da Constituição Federal (art. 37, caput e inciso X) e a preservação da segurança jurídica.

Reforma da sentença de procedência parcial para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidores públicos da área da saúde, condenando o ente público ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período pandêmico da COVID-19, com reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário, acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

Sustenta o recorrente que os servidores já percebiam adicional de insalubridade em grau médio (20%); Não há nos autos laudo técnico individualizado (LTCAT) comprovando insalubridade em grau máximo; A Administração Pública encontra-se adstrita ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput), sendo vedado ao Poder Judiciário majorar remuneração sem lei específica (Súmula 339 do STF, Súmula Vinculante 37, Tema 315 do STF); A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos depende de previsão legislativa específica e da realização de perícia técnica prévia.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

O artigo 37, X, da Constituição Federal impõe que a concessão ou alteração da remuneração dos servidores públicos deve se dar exclusivamente por lei específica, vedando qualquer concessão judicial de adicionais sem previsão legislativa expressa. A Súmula Vinculante 37 do STF consagra o entendimento de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

Ainda, a Súmula 339 do STF reitera que vantagens pecuniárias não podem ser concedidas com base apenas em interpretação extensiva ou equidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e da legalidade.

No presente caso não se discute que os servidores atuaram em unidades de saúde durante a pandemia, expostos a riscos biológicos.

Contudo, não há lei municipal específica que tenha previsto a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo (40%) em virtude da pandemia.

Igualmente, não foi realizado laudo técnico (LTCAT) que caracterize, individualmente, a situação insalubre em grau máximo conforme exigido pela legislação e pela regulamentação da NR-15.

Conforme decidiu o STF no Tema 315, o adicional de insalubridade depende de lei específica e de comprovação técnica das condições de trabalho. A mera decretação de calamidade pública ou o contexto pandêmico, grave e inédito, não autoriza a majoração automática de adicionais ou gratificações sem prévia avaliação legal e técnica.

Em reforço, colhem-se precedentes recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do STJ, no sentido de que a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade, sendo imprescindível a existência de previsão legal e a comprovação mediante laudo técnico específico.

Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

Dispositivo.

Pelo exposto, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025